Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
D E S P A C H O Ao compulsar os autos de origem, verifico que foi proferida sentença (ID 177329374 dos autos de origem), a qual extinguiu o processo com base na satisfação da obrigação, bem como transitou em julgado conforme certificado em ID 184222483 dos autos de origem. Dessa forma, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a perda do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora